Tribunal: TJES
Processo: 5000172-72.2023.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-72.2023.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSENY ANGELO CLAIR
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000172-72.2023.8.08.0058

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSENY ANGELO CLAIR

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

JUÍZO DE ORIGEM: IBITIRAMA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSENY ANGELO CLAIR em face da sentença constante no id. 7720934 que julgou JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a ocorrência da prescrição.

O
Recurso
é cabível e tempestivo, porém,
deserto.

Assim, considerando a ausência de preparo, o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)